Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735439-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAURINA CORREIA DOS SANTOS ARAUJO, IZAURINA DE JESUS FERREIRA, IZAURINA EUGENIO, IZELCINA MAGALHAES DA SILVA, IZELINA VICENTE DA SILVEIRA EVANGELISTA, IZIDORIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE FRANCA SOUZA ALVES, IZOLINA CANDIDA COELHO, JACI BOTTINO, JACI FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator